Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-05.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005375-05.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIZABETH DOS SANTOS REGO - CPF: 203.769.281-15 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO – PERMANÊNCIA DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POR PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente a demonstração de que a parte teve ciência do indeferimento do pedido administrativo, não há que se falar em fluência do prazo prescricional suspenso, devendo-se considerar a petição inicial como primeiro ato inequívoco.

A comprovação por prova testemunhal da existência de união estável, ainda que produzida em outra demanda, aliada a declaração de existência de união estável na certidão de óbito e os comprovantes de endereço trazidos nos autos, ensejam a possibilidade de recebimento da pensão por morte pela companheira supérstite.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Declaratória de União Estável c/c Pensão por Morte de nº
0005375-05.2014.811.0003,
promovida por
Elizabeth dos Santos Rego,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento mensal à Requerente do benefício de pensão por morte, bem como dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

Nas razões recursais, o Estado busca a reforma da sentença, sustentando preliminarmente a prescrição do fundo de direito, ao argumento que a relação jurídica ainda não teria sido reconhecida, portanto não podendo se falar em prestações de trato sucessivo.

Quanto ao mérito, sustenta a inexistência de comprovação da união estável nos autos a ensejar o recebimento da pensão por morte pela Apelada.

Contrarrazões da Autora em ID 5621830 e 5621831, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção Ministerial, ID 6853776.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso alega preliminarmente a prescrição do fundo de direito, ante o decurso do prazo entre o indeferimento do processo administrativo e a propositura da ação.

Discute-se no recurso
in casu
, que após o indeferimento do pedido administrativo, o prazo prescricional voltaria a correr pela metade do prazo de 05 anos, nos termos do art. 9º, do Dec.-Lei nº 20.910/32.

Contudo, entendo que para a análise do decurso do prazo prescricional, a controvérsia recaía sobre a necessidade ou não de comunicação ao beneficiário, tendo subsidiária relevância o prazo restante após o indeferimento.

Assim, vale ressaltar que o Art. 4º do Decreto-Lei 20.910/32:

"Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."

Assim, durante o período em que pende de solução o processo administrativo, o prazo de prescrição não pode fluir, porque o interessado não está inerte. “A prescrição das ações contra o Poder Público pode ser suspensa nas hipóteses comuns de suspensão previstas na legislação civil, e notadamente pela interposição de recursos e reclamações administrativas” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. pág. 207)

Dessa forma, o STJ, ao analisar a pedido de Uniformização de Jurisprudência entendeu que o retorno do prazo prescricional suspenso enquanto da análise do pedido administrativo pela Administração Pública se dá após a ciência do interessado do indeferimento.

"Contudo, não há nos autos prova do momento em que a decisão administrativa de indeferimento foi apresentada à autora da demanda, sendo o documento da fl. 8 totalmente deficiente para esse fim, pois não contém nem a data de elaboração do próprio documento e nema de entrega da comunicação à segurada.

Cabia ao ora recorrente o ônus de comprovar em que data fez a comunicação à segurada, ora recorrida e, não satisfazendo esse ônus, tenho que a data da petição inicial, de 17/05/2006 (a procuração tem data de 18/05/2006),
é o primeiro ato pelo qual resta comprovado o conhecimento do indeferimento pela segurada, e a partir do qual se volta a contar o prazo prescricional.

(PEDIDO 200833007141315, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 23/04/2013.)"

Assemelha-se o excerto ao caso em tela por inobstante a intimação do indeferimento do pedido administrativo estar datada de

29 de abril de 2008, não há demonstração de seu envio à interessada,

não fazendo prova contrária o Apelante

Mais ainda, a Súmula 74 da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), tem como enunciado
: “O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final”.

Portanto, considerando a ausência de demonstração da intimação da beneficiária sobre o indeferimento do pedido administrativo, razão pela qual
rejeito
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de prescrição do fundo de direito suscitada pelo Apelante, passa-se a analisar os argumentos de mérito, consubstanciado na ausência de comprovação da união estável.

Pois bem. Dos documentos acostados na inicial, conforme indicado na sentença proferida pelo juízo singular, infere-se a presença da cópia da Ação de Justificação, de nº2005/264, que tramitou na comarca de Guiratinga, na qual foram ouvidas testemunhas que afirmavam conhecer a Autora de longa data, e que a mesma convivia maritalmente, em união estável, com o Sr. José Benigno, união que perdurou até o seu óbito.

Corroboram com a oitiva das testemunhas, os comprovantes de endereço de ID. 5621787, bem como também constar a condição de convivente, ressaltada na Certidão de óbito do Sr. José Benigno.

Isto posto, a possibilidade de reconhecimento de união estável pela prova testemunhal a ensejar a obrigação do Poder Público ao pagamento da pensão por morte ao companheiro supérstite se amolda ao entendimento deste Tribunal, como se vê:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A convivente de servidor público municipal faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto (Lei Complementar nº 83/2004).
2. Comprovado, por meio de testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.
3. Sobre os juros moratórios, devem estes incidir a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009. 4. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 5. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (N.U 0007171-04.2009.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Portanto, entendo que a Apelada comprovou a sua condição de companheira do
de cujus
, fazendo jus ao recebimento da pensão por morte, razão pela qual a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021